Tribunal: TJMT
Processo: 1001779-19.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001779-19.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU

DOS SANTOS]

Parte(s):

[AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (EMBARGANTE), YARA FATIMA GONCALVES - CPF: 840.127.571-72 (EMBARGADO), YARA FATIMA GONCALVES - CPF: 840.127.571-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – INTENTO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE –
EMBARGOS REJEITADOS.

Não configurada omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, os embargos de declaração devem ser rejeitados, por não se prestarem à rediscussão do mérito já decidido.

Inexistentes os vícios do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
1001779-19.2025.8.11.0000

EMBARGANTE:
BANCO VOLKSWAGEN S/A

EMBARGADA:

YARA FATIMA GONÇALVES

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
BANCO VOLKSWAGEN S/A
, contra v. acórdão desta Câmara (Id 274468853) que, por unanimidade, desproveu o recurso interposto pelo ora recorrente.

Em síntese, o embargante sustenta que: houve contradição no acórdão ao não reconhecer a mora da embargada, persistente em razão da ausência de pagamento regular; não houve falha na prestação do serviço, sendo a fraude perpetrada por terceiros em razão da publicidade dos autos; a purgação da mora deve ocorrer mediante pagamento da integralidade da dívida, conforme Decreto-Lei nº. 911/69 e jurisprudência do STJ; o instituto da "supressio" é inaplicável ao caso, pois não houve lapso temporal relevante; a determinação de expedição de boleto contraria o rito legal da busca e apreensão; e que a embargada continua inadimplente quanto a outras parcelas.

Por fim, aponta omissão no
decisum
quanto ao pedido de revigoração da liminar, essencial para o regular andamento da ação de busca e apreensão, conforme entendimento jurisprudencial (Id 278566887).

Contrarrazões ofertadas no Id 278305364, pugnando pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão, assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –
PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE AFASTADA – DECISÃO AGRAVADA QUE
SUSPENDEU A LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO – MEDIDA MENOS GRAVOSA – SUPOSTO
PAGAMENTO REALIZADO A ESTELIONATÁRIO
– BOA-FÉ EVIDENCIADA – PODER GERAL DE CAUTELA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

É tempestivo o agravo interposto dentro do prazo de 15 quinze dias, nos termos dos artigos 1015 c/c 219, 220, caput, e 224, todos do CPC.

Diante do caráter satisfativo das ações de busca e apreensão pretendida pelo banco recorrente, no caso, o Magistrado deu a melhor solução ao caso e menos gravosa, a fim de preservar
a boa-fé contratual e na excepcionalidade do caso concreto.”

Inicialmente, cumpre consignar que os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existente no julgado, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida.

No caso em apreço, não se verifica a ocorrência dos vícios apontados.

O v. acórdão embargado, de forma clara e fundamentada, reconheceu que, diante da excepcionalidade do caso concreto, no qual restaram evidenciados indícios de golpe perpetrado contra a agravada/embargada, bem como sua atuação pautada na boa-fé, a medida de busca e apreensão revelar-se-ia excessivamente gravosa, motivo pelo qual manteve-se a decisão que suspendeu a liminar anteriormente deferida.

Da mesma forma, a tese de inaplicabilidade da “supressio” foi devidamente enfrentada, sendo expressamente consignado que a aceitação, pelo banco agravante/embargante, dos pagamentos realizados após a parcela vencida, ainda que de forma irregular, demonstrou sua anuência tácita à continuidade do contrato, tornando inadequada, naquele momento processual, a retomada do bem por meio da medida extrema.

De igual modo, quanto à alegação de omissão referente ao pedido de revigoração da liminar, constata-se que o
decisum
enfrentou a questão de fundo atinente à validade da suspensão da medida de busca e apreensão, analisando-a sob a ótica da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da proporcionalidade, de modo que a decisão resta devidamente fundamentada, não havendo que se falar em omissão.

Inexistentes, portanto, os vícios apontados, restando claro que o embargante busca, com a presente via recursal, rediscutir matéria já decidida, o que é inviável em sede de embargos de declaração.

Ademais, não se vislumbra qualquer hipótese de integração ou modificação do julgado, tampouco situação que enseje efeitos infringentes, devendo ser prestigiada a segurança jurídica e a estabilidade das decisões judiciais.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA E ERRO MATERIAL – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, § 1º, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e desprovido.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.”
(TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 1021783-56.2022.8.11.0041, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 13/03/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/03/2024)

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025